Tribunal: TJSP
Processo: 1528173-43.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1528173-43.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JHONATAN
BRUNO RODRIGUES DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528173-43.2019.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO RELATOR No 42.282
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1528173-43.2019.8.26.0050
APELANTE: JHONATAN BRUNO RODRIGUES DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL -8a VARA CRIMINAL
JHONATAN BRUNO RODRIGUES DOS REIS APELA
da r. sentença de fls.85/89, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor André
Rodrigues Menk, que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, § 4o,
incisos I e IV do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 03 (três) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
a diminuição da reprimenda imposta, bem como, a fixação do regime aberto para
início de cumprimento de pena (fls.100/107).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls.112/118, o Ministério Público requer o
improvimento do apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às
fls.127/131, opinando pelo não provimento do recurso interposto.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o apelante, ao tempo e lugar
narrado na denúncia, agindo em concurso e com os mesmos propósitos e com
unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraíram
para eles, mediante escalada, bens pertencentes ao estabelecimento “Aquasport

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528173-43.2019.8.26.0050 -Voto no
3
Academia de Natação e Ginástica”, representada por Claudio Renato Alonso
Lemos.
A condenação foi bem lançada, o próprio recorrente
confessou a prática delitiva. Com efeito, a confissão do apelante, juntamente com
as demais provas amealhadas foram o bastante para o desate condenatório.
A insurgência diz respeito à reprimenda e o regime
imposto, de maneira que passo à análise de tais questões.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59
do Código Penal, fixou-se a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando o
douto magistrado, na pluralidade de qualificadoras, utilizando-se uma das
qualificadoras para majorar o tipo qualificado, o que entendo correto e mantenho.
Confira-se:
STJ: Reconhecidas duas qualificadoras, não só em decorrência da
sistemática do CP, mas também em respeito à soberania do
Tribunal Popular (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Lex
Fundamentalis), uma enseja o tipo qualificado e a outra deverá ser
considerada como circunstância negativa, seja como agravante (se
como tal prevista), seja como circunstância judicial (residualmente,
conforme o caso, art. 59 do CP) (precedentes do STJ e do STF)
(RSTJ 133/459).

Na fase intermediária, presente a circunstância
atenuante da confissão, a reprimenda do apelante foi diminuída na fração de 1/6.

Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.

O regime inicial semiaberto deve prevalecer, como
bem fundamentou a r. sentença atacada, porquanto em estrita observância ao
parágrafo 3o, do artigo 33, do Código Repressivo.
Por fim, o apelante foi beneficiado com a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que será mantido nos
termos da r. sentença.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1528173-43.2019.8.26.0050 -Voto no
4
WALTER DA SILVA
Relator